Tribunal: TJES
Processo: 0012643-56.2017.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012643-56.2017.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: PAULO MARTINS DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0012643-56.2017.8.08.0014

RECORRENTE: PAULO MARTINS DE JESUS

Advogado do(a) RECORRENTE: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR - ES27508-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE
ÂNIMUS NECANDI
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Quando se trata da tese de legítima defesa, regra geral, transfere-se ao Conselho de Sentença a deliberação sobre sua incidência, ou não, evitando-se, assim, a indevida invasão de sua competência constitucional. Desse modo, no que se refere às excludentes de ilicitude, para que sejam reconhecidas na fase da formação de culpa (
judicium accusatione
), é preciso que haja um conjunto probatório apto a concluir, sem qualquer dúvida, que o réu agiu em legítima defesa.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de como as de desclassificação para o crime de lesão corporal e despronúncia por inexistência de indícios suficientes de autoria levantadas pelo recorrente nas razões recursais poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4. Honorários advocatícios fixados em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal.

5.

Recurso conhecido, e no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0012643-56.2017.8.08.0014

RECORRENTE: PAULO MARTINS DE JESUS

Advogado do(a) RECORRENTE: CEZAR ROMEU BUENO JUNIOR - ES27508-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
PAULO MARTINS DE JESUS

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (Id. 7257774, “
00126435620178080014”,
243/245), por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (Id. 7257774, “
00126435620178080014
”,
pp. 271/279), a Defesa requer seja o recorrente absolvido sumariamente, ante a excludente de ilicitude de legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela impronúncia ante a ausência de indícios de autoria. Alternativamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais. Por fim, requer a fixação de honorários em favor defensor dativo pela atuação em grau recursal.

Por fim, requer a fixação de honorários em favor de defensor dativo pela atuação em grau recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge da exordial acusatória (Id. 7257774,
“00126435620178080014
”, pp. 03/09) que, no dia 15/10/2017, na Cidade de Colatina/ES, o recorrente Paulo Martins de Jesus, agindo com
ânimus necandi
, golpeou a vítima Matheus Júlio da Silva com uma faca, causando-lhe lesões corporais, não consumando o delito ante circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta nos autos que o recorrente e a vítima encontravam-se em um churrasco entre amigos quando, em determinado momento, o réu se aproximou do ofendido e iniciou uma discussão. Em seguida, a vítima falou que não queria discutir e se preparou para sair do local.

O recorrente, em razão do início da discussão, se aproximou da vítima e sacou uma faca que estava em sua cintura, golpeando a vítima.

Ato contínuo, o ofendido conseguiu esquivar-se de alguns golpes, contudo, em determinado momento, o réu conseguiu atingir a barriga da vítima.

Extrai-se do caderno processual que o crime de homicídio não se consumou em razão da faca utilizada ter quebrado durante a ação do réu.

Finda a instrução processual, o acusado Paulo Martins de Jesus foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto art. 121, § 2°, incisos II e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Boletim Unificado (Id. 7257774,
“00126435620178080014 IP 043/2017
”, pp. 05/07); Boletim de Atendimento de Urgência (Id. 7257774,
“00126435620178080014 IP 043/2017
”, p. 17); Laudo de Lesão Corporal (Id. 7257774,
“00126435620178080014 IP 043/2017
”, pp. 37/39) e Relatório Final (Id. 7257774,
“00126435620178080014 IP 043/2017
”, pp. 41/45).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente em juízo (Id. 7257774,
“00126435620178080014
”, mídia em anexo), confirmou a autoria do crime. Confira-se:

“(...)
Que no dia anterior dos fatos discutiu com a vítima
; Que no dia seguinte, eu cheguei no churrasco e ele estava lá;
Que ele me chamou de “
zé
buceta
”

e que encheria “
minha cara de bala
”; (...) Que discutimos antes por causa de bebidas; Que estávamos bêbados; Que foi discussão atoa;
Que eu fui em casa, peguei uma faca de verdura pequena
; Que o churrasco era perto da minha casa;
Que voltei e dei uma facada nele
;
Que a faca quebrou; Que ficou só o cabo da faca na minha mão; Que a facada atingiu a barriga da vítima; Que a faca quebrou ele saiu correndo e eu fui para casa;
Que ele não ficou hospitalizado (...) Que confirma as declarações em sede policial; (...) Que eu só dei um golpe nele porque estava com medo (...);
Que eu estava embriagado e fiquei nervoso; Que fiquei com medo; Que eu só dei uma facada nele porque quebrou a faca;
(...)”

A vítima Matheus Júlio da Silva, em juízo (Id. 7257774,
“00126435620178080014
”, mídia em anexo), informou que o recorrente pegou a faca da cintura e começou a agredi-lo:

“(...) Que eu estava tomando uma cerveja com uns amigos no quintal; Que era um churrasco; Que não me lembro de quem era a casa; Que estávamos todos conversando;
Que chegou um cara e começou a falar um monte de coisa comigo; Que ele começou a falar muitas coisas; Que falou que iria “pegar” meu primo, bater nele
; Que eu falei para ele não fazer isso; Que eu falei para ele conversar com a mãe do meu primo, (...) para ver o que meu primo fez e resolver; Que ele falou que minha família era
“tudo merda que minha família não prestava nada
”; Que eu falei “
você bebeu muito, que você não sabe o que está falando
”; (...)
Que eu estava conversando com ele e que do nada ele começou a me agredir
; (...)
Que eu não me recordo de ter visto antes
; Que eu acho que só vi ele uma vez; (...)
Que eu não reconheço essa pessoa que entrou na sala de audiência
;
Que não me recordo da pessoa que entrou na sala de audiência
;
Que não estou lembrado do rosto
; (...) Que começou a me agredir; Que eu tentei correr; (...)
Que ele tirou a faca da cintura; Que eu tinha bebido muito no dia; Que ele tentou me agredir e eu tentei correr; Que ele puxou meu braço e me esfaqueou; Que ele me acertou na barriga; Que foram muitos golpes; Que a lâmina da faca soltou;
(...) Que eu só me recordo de conseguir correr até a esquina e desmaiei; Que eu não me recordo mais de nada; (...) Que eu só fiquei internado no dia que eu tomei a facada; Que eu saí a noite do hospital; (...) Que confirma o depoimento prestado em sede policial (...)”

Verifica-se, ainda, que o ofendido em sede policial (Id. 7257774,
“00126435620178080014 IP 043/2017
”, p. 11), afirmou que
“
a intenção inicial era acertar o rosto

(...)”
e que a intenção do recorrente
“
era realmente matar o declarante, pois desferiu vários golpes e caso o declarante não tivesse se esquivado teria sido assassinado
; (...)”.

A testemunha Gildázio Rodrigues da Costa Júnior, durante a instrução processual (Id. 7257774,
“00126435620178080014
”, mídia em anexo), informou que não viu os fatos mas que a vítima chegou perto de si com um ferimento:

“(...)
Que “Paulinho” foi o que deu a facada e Matheus foi a vítima; Que eu não estava perto
;
Que eu vi de longe; Que o menino chegou perto de mim sangrando
; Que eu perguntei o que houve; Que Matheus me mostrou um corte grande; Que ele estavam perto onde eu moro; Que eu só soube pois, perguntei os outros; Que falaram que eles discutiram;
Que Matheus chegou perto de mim agonizando falando
“tomei uma facada
”;

Que eu não vi o cara dando a facada;
Que eu só vi o menino chegando perto de mim, chorando; Que ele andou mais um pouco e desmaiou; (...)
Que eu sei que foi por causa de um tijolo;
(...)”

Em juízo (Id. 7257774,
“00126435620178080014
”, mídia em anexo), a testemunha Flavio Reginaldo Carreiro afirmou que o recorrente continuou desferindo golpes contra a vítima, cessando somente quando percebeu que a faca estava quebrada.

“(...)
Que presenciou os fatos
; (...) Que estávamos no churrasco; Que o Matheus saiu para pegar um tijolo; Que o “Paulinho” estava chegando; Que Matheus sentou com o tijolo perto de nós;
Que o Paulinho pegou o tijolo e falou que estava brincando “que era um assalto”; Que estavam bêbados;
(...) Que depois eu só vi ele levantando e dando uma facada; (...)
Que eu só vi o “Paulinho” dando uma facada e o Matheus saiu correndo; Que o “Paulinho” foi embora;
(...)
Que o chinelo de Matheus ficou preso na areia momento em que a faca atingiu Matheus; Que a faca atingiu Matheus e quebrou
; Que a lâmina caiu no chão; (...) Que confirma o depoimento prestado em sede policial; (...)
Que Paulo continuou a desferir golpes de faca mesmo quando a faca estava sem lâmina, pois, não viu que a faca estava quebrada;
Que acho que foi na primeira tentativa que a fata quebrou; Que a faca era pequena; (...) Que havia fita no cabo da faca; (...)”

Extrai-se dos autos que Lucas dos Santos Costa, em juizo, (Id. 7257774,
“00126435620178080014
”, mídia em anexo), informou que a discussão iniciou-se em razão de uma brincadeira feita pelo recorrente com a vítima:

“(...) Que eu andava com Matheus e Paulo; (...) Que eu estava no churrasco; (...) Que eu estava sentado, Matheus já estava lá; Que Paulo chegou depois
; Que os dois ficaram conversando um perto do outro; Que um foi pegar um tijolo para sentar; (...) Que Paulo tomou o tijolo do Mateus; Que depois Paulo falou que era brincadeira; Que depois aconteceu a facada; Que depois fiquei sabendo que Matheus tinha ameaçado Paulo de dar uns tiros;
(...)
Que foi repentinamente a facada; Que foi rápido;
(...)
Que a faca quebrou;
Que eu vi a lâmina no chão; Que eu acho que foram umas ou duas facadas; Que a faca era pequena; (...) Que Matheus tentou se esquivar das facadas mas não conseguiu; (...)
Que Paulo mesmo com a faca quebrada continuou desferindo golpes; Que depois que percebeu a faca quebrada parou e foi embora
; Que não vi a lesão; Que só vi ele caído; (...) Que eu fiquei sabendo que foi um corte pequeno; (...)”

Assim, as versões apresentadas pela acusação e pela defesa não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado por motivo fútil através de meio que dificultou a defesa da vítima.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.
Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Do mesmo modo, quando se trata da tese de

legítima defesa
, também se transfere ao Conselho de Sentença a deliberação sobre sua incidência, ou não, evitando-se, assim, a indevida invasão de sua competência constitucional (STJ, AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região -, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022).

Por outro lado, ainda no que se refere às
excludentes de ilicitude
, para que sejam reconhecidas na fase da formação de culpa (
judicium accusatione
), é preciso que haja um conjunto probatório apto a concluir,
sem qualquer dúvida
, que o réu agiu em legítima defesa.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

Por fim, compreende-se ser incabível a
desclassificação
de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima, de forma tentada, para o crime de lesão corporal, pois em análise aos depoimentos colhidos durante a instrução processual, bem como Laudo de Lesões Corporais (Id. 7257774,
“00126435620178080014 IP 043/2017
”, pp. 37/39), a vítima fora atingida na barriga, diversas vezes, gerando lesão. Logo, há fundadas suspeitas quanto ao suposto
ânimus necandi
do recorrente contra o ofendido Matheus Júlio da Silva, sendo somente cessada a suposta conduta, após o recorrente perceber que a faca havia quebrado.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de desclassificação para o crime de lesão corporal e despronúncia por inexistência de indícios suficientes de autoria levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Com relação aos
honorários de advogado dativo
,
à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, o advogado apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
ao advogado Dr.
Cezar Romeu Bueno Junior, OAB/ES nº 27.508.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)